Tribunal: TCU
Processo: 036.997/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria em virtude da incorporação de quintos após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Sonia Maria Licks, ex-servidora do TRT/4a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18437/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria, em decorrência do recebimento de quintos referentes a funções exercidas após a Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao TRT/4a Região, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.